Tribunal: TJMT
Processo: 1010274-80.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010274-80.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 988.679.891-20 (RECORRENTE), ELIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 988.679.891-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010274-80.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente:

Telefônica Brasil S/A

Recorrido:

Eliana Aparecida de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE. FATURA JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO PERIODO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DOS MESES UTILIZADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a consumidora confirma a relação jurídica, mas nega o débito e após a juntada da defesa que informa quais eram as faturas devidas, não traz a prova do pagamento dos débitos nos autos, a inscrição nos órgãos se configura regular, por constituir exercício regular de direito da credora.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto , com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 35995599, DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos débitos discutidos nos autos, bem como CONDENAR o Requerido a pagar a importância de R$ 5.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (01/10/2019), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 96,20, com vencimento em 17/11/2017. Sustenta desconhecer por completo o débito, visto que todas as faturas estão devidamente pagas e a única linha telefônica que possui é (66) 99907-5949.

Afirma que antes de entrar com a ação, entrou em contato com a Requerida, sendo informado a inexistência de qualquer débito, confirmando que a negativação realizada é ilegal.

O Requerido, em sede de defesa, confirma que a linha telefônica da autora é a mesma constante em seu cadastro, sendo habilitada em 03/06/2015. Discorre que a relação entre as partes transcorreu normalmente, contudo a Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas referente aos meses de novembro e dezembro/2017 e anexa como prova estas faturas que contem histórico de consumo.

Já em sede de impugnação a contestação, a autora junta o áudio da conversa mantida com a empresa de telefonia em que o atendente informa não haver qualquer débito em nome da Autora.

Pois bem. Em que pese a Autora trazer aos autos a gravação de que não haveria débitos em seu nome, tenho que as faturas apresentadas pelo Requerido demonstram efetivamente a utilização dos serviços prestados. Portanto, como a Autora já afirmou na inicial que está adimplente com todas as faturas, deveria ter trazido aos autos, prova do pagamento, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do consumidor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021